Tribunal: TJMT
Processo: 0004123-62.2013.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BENEDITO JULIO DE SOUSA - CPF: 334.138.941-53 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. DIREITO A PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO AO TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso interposto por
BENEDITO JULIO DE SOUSA
contra sentença que
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do recorrido a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de setembro 2004, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença.

2.

Conforme pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos.

3.

Assim, tendo em vista que o recorrido foi nomeado ao cargo efetivo de
operário braçal CE-04, em 29/09/2003, e nomeado ao cargo de vigia CE-02, 05/09/2005
, o percentual de atualização anual de 2%, deve ser incorporado ao seu salário base a partir de 29/09/2004, conforme Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001. Contudo, somente produzem efeitos financeiros a partir de 01/04/2008 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da lide em 01/04/2013), até 21/11/2011, quando foi editada a Lei Municipal nº 1.604/2011, que criou novas regras atinentes à progressão funcional, que prevê prazos e percentuais diferenciados de reajustes do previsto na norma revogada.

4.

Sentença parcialmente reformada
.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por BENEDITO JULIO DE SOUSA contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para o fim de reconhecer o direito do recorrido a progressão funcional vertical da carreira a partir de 01/01/2002, devendo tais valores serem incorporados no vencimento, e o pagamento das respectivas verbas deverá se dar a partir de setembro 2004, até a data do cálculo efetuado na fase de liquidação de sentença

O recorrente pugna pela reforma da sentença, para retirar o marco final da concessão de progressão funcional.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021